Tribunal: STF
Processo: RHC 119894
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Agravo a que se nega provimento. 1. Em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, de modo que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar se o acusado preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele determinado pela quantidade de pena (art. 33, § 3º, do Código Penal). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.